Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-07.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701393-07.2020.8.07.0014 RECORRENTE: LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de roubo simples. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição e, caso assim não se entenda, de desclassificação para o crime de ameaça. Improcedência. Relevância da palavra da vítima. Desistência voluntária não configurada. Consumação do crime de roubo obstada por circunstâncias externas. Reação da vítima. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor culpabilidade. Crime praticado no curso de execução penal em meio aberto. Reprovabilidade da conduta exacerbada. Recalcitrância do réu quanto ao cumprimento da lei e das decisões judiciais proferidas em seu desfavor. Bis in idem não demonstrado em relação aos maus antecedentes e à reincidência. 3a Fase. Fração da tentativa (1/3). Iter criminis próximo à consumação. Pena definitiva adequada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 15 do Código Penal, afirmando caracterizada a desistência voluntária, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que diante da incerteza quanto à tipicidade da sua conduta, impõe-se a absolvição, por força do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 15 do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela não caracterização da desistência voluntária, e, ainda, que as provas da autoria e da materialidade mostram-se suficientes para a manutenção da sentença condenatória. Infirmar fundamentos dessa natureza, é providência que demanda o reexame de tais elementos, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012